Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603448-49.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CARLOS ROBERTO DE MORAES DEPUTADO FEDERAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CARLOS ROBERTO DE MORAES DEPUTADO FEDERAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0603448-49.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 22/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por CARLOS ROBERTO DE
MORAES, CPF: 413.502.789-04, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Verde - PV.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 CARLOS ROBERTO DE MORAES
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
CARLOS ROBERTO DE MORAES (RESPONSÁVEL)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
78461
16
13/05/2020 19:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.°56.061

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603448-49.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CARLOS ROBERTO DE MORAES DEPUTADO FEDERAL
RESPONSÁVEL: CARLOS ROBERTO DE MORAES
- OAB/PR86684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR62051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR22076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A utilização de veículo próprio ou de familiares sem a devida declaração na prestação de contas
é erro considerável escusável e não compromete a regularidade das contas, permitindo sua
aprovação com ressalvas, quando comprovada sua propriedade.
2. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas implica a desaprovação das contas
quando impedir a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral. Inteligência do artigo 56, I, g, da
Resolução TSE nº 23.553/2017. No particular, o percentual envolvido é de apenas 3,41% do total
de recursos recebidos, os quais devem ser considerados em seu conjunto por ocasião do
julgamento.
3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 81, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 25.553.
4. A ausência de repasse ao órgão partidário da circunscrição do pleito das sobras de campanha
viola a norma prevista no art. 53, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017. No particular, a
importância recolhida por equívoco ao Tesouro Nacional não dispensa a obrigatoriedade de
devolução dos valores ao partido político, tendo em vista a origem privada da verba.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento.

DECISÃO
Num. 7846116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316383994400000007413742
Número do documento: 20051316383994400000007413742

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 12/05/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
CARLOS ROBERTO DE MORAES, candidato ao cargo de Deputado Federal nas eleições de
2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu relatório de expedição
de diligências apontando várias inconsistências, bem como indicando a necessidade de apresentação de
prestação de contas retificadora (id. 2290716).
Devidamente intimado, o candidato apresentou a prestação de contas retificadora (ID. 3151266).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas (id.
4899016).
Novamente intimado, com o intuito de suprir as falhas remanescentes, o candidato apresentou
manifestação (id. 5182416) e contas finais retificadoras (id. 5193616 e seguintes).
Mais uma vez encaminhados os autos ao setor técnico, o órgão emitiu parecer pela desaprovação
das contas (id. 6913716).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou manifestação opinando pela
desaprovação das contas (id. 6990666).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou fora do prazo a prestação de contas parcial exigida pela legislação. A
apresentação das contas final se deu de forma tempestiva e, após a apreciação das informações trazidas, o setor
técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, opinou pela desaprovação das contas.
De acordo com a apuração das eleições, o candidato obteve 6.146 votos, promovendo a
campanha com recursos que atingiram R$ 99.200,00 a título de receita, referente a:
Num. 7846116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316383994400000007413742
Número do documento: 20051316383994400000007413742

- Recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de R$
90.000,00, movimentados por meio de conta bancária específica; e
- Recebimento de Outros Recursos, no valor de R$ 9.200,00, movimentados por meio de conta
bancária específica, sendo R$ 200,00 de recursos próprios e R$ 9.000,00 doações realizadas por pessoas físicas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as seguintes
irregularidades:
a) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha, consoante
estabelece o art. 50, inciso I, da Resolução TSE n° 23.553/2017;
b) prestação de contas parcial entregue intempestivamente;
c) identificação de despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente lançamento na
prestação de contas do registro de locação, cessão de veículo ou publicidade com carro de som;
d) identificação de omissões relativas às despesas constantes na prestação de contas em exame
e aquelas indicadas na base de dados da Justiça Eleitoral;
e) sobras de Campanha;
f) realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época; e
g) Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da Relação Anual
de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, foi identificada a realização de despesas junto a
fornecedores com indícios de falta de capacidade operacional.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte que as
irregularidades constantes nos itens “a”, “b”, “f” e “g” são consideradas como falhas formais que não
comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no presente caso, que elas autorizam apenas a
aposição de ressalvas.
Passa-se, assim, para a análise dos demais apontamentos.
c) identificação de despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
lançamento na prestação de contas do registro de locação, cessão de veículo ou publicidade com carro
de som:
O setor técnico deste Tribunal verificou a existência de registro de gastos com combustível porém
“sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som” (item 5.2, do
parecer pós conclusivo de id. 6913716).
Consta do relatório Demonstrativo de Receitas e Despesas – DRD, a indicação de gasto com
“combustíveis e lubrificantes” no valor total de R$ 7.059,18 - pagos com recursos provenientes da conta “FEFC”,
que correspondem a 7,84% do valor total de recursos do FEFC.
Num. 7846116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316383994400000007413742
Número do documento: 20051316383994400000007413742

Nesse ponto, ressalto que a doação estimável em dinheiro, quando se trata de bens, deve ter a
comprovação de que o bem integra o patrimônio do doador ou que constitua produto de seu próprio serviço ou de
suas atividades econômicas, sob pena de contrariar o disposto nos artigos 27 e 61 da Resolução TSE nº
23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 27. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir
produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem
integrar seu patrimônio.
§ 1º Os bens próprios do candidato somente podem ser utilizados na campanha eleitoral quando
demonstrado que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da
respectiva candidatura.
Art. 61. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do doador ou
instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade do doador pessoa
física em favor de candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador, quando se
tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pelo doador e a sua adequação aos praticados
no mercado, com indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros meios
de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido na
oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Acerca de tal inconsistência, o prestador afirma que as despesas realizadas com combustível, que
integram a prestação de contas, referem-se a abastecimento do automóvel do próprio candidato, conforme consta
no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (id. 5182866).
Com efeito, o candidato logrou êxito em demonstrar com o CRLV que, desde 23/09/2017, é
proprietário de veículo automotor.
Por se tratar o automóvel de propriedade do próprio candidato, não é necessária a apresentação
do termo de cessão de uso, conforme disciplina o art. 63, § 3º, III, da Res. TSE 23.553/2017.
Desse modo, alcanço que houve comprovação satisfatória do bem utilizado (automóvel) e sua
propriedade, razão pela qual entendo a referida irregularidade pode ser relevada, sendo suficiente a aposição de
ressalva.
Num. 7846116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316383994400000007413742
Número do documento: 20051316383994400000007413742

Embora a irregularidade consistente na ausência de registro de locação, cessão de veículo ou
publicidade com carro de som tenha sido superada, por se tratar de carro único, é preciso examinar se a
quantidade de combustível utilizada está dentro dos padrões do aceitável para fazer o veículo particular
(Camionete 4x2) circular durante o período eleitoral.
Isso porque o preço médio do litro gasolina declarado no sistema SPCE foi de, aproximadamente,
R$ 4,30.
Nesse trilhar, considerando o valor gasto com combustível pelo candidato (R$ 7.059,18), é
possível concluir que foram consumidos 1.641,66 litros de gasolina.
Logo, tendo em vista que o período de campanha eleitoral corresponde a 45 dias, tem-se que o
único carro usado na campanha utilizou 36,48 litros de gasolina por dia.
E ainda, considerando que o referido veículo consome, em média, 11,1 litros/km
(https://www.icarros.com.br/renault/duster-oroch/2018/ficha-tecnica), é possível concluir que foram rodados 404,92
km por dia.
Se, de um lado, a quilometragem é alta para um carro particular, por outro, se o veículo foi
destinado a realizar a distribuição de santinhos ou empregado como carro de som, admitem-se os gastos com
combustível nesse importe.
Note-se que a eleição do candidato não foi de pequenas proporções, uma vez que o montante
gasto é de quase 100 mil reais e a quantidade do material propagandístico utilizado foi superior a 50 mil
impressos.
Logo, conquanto a quilometragem seja expressiva, não há elementos nos autos que revelem a
existência de irregularidade na quantidade de combustível utilizado, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

d) identificação de omissões relativas às despesas constantes na prestação de contas em
exame e aquelas indicadas na base de dados da Justiça Eleitoral:
A análise técnica detectou através do procedimento de circularização suposta omissão de
despesa relativa à contratação de despesas com os seguintes fornecedores:
Num. 7846116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316383994400000007413742
Número do documento: 20051316383994400000007413742

O gasto com GRANDE HOTEL PARANAVAI LTDA foi declarado na prestação de contas como
sendo de R$ 628,00, havendo comprovação do pagamento de apenas R$ 602,00 pela nota fiscal e cheque
c o r r e s p o n d e n t e
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=46b1b2a4-4eb4-448b-8f0f-ff914498b33f&inline=true).
Logo, com relação a esse fornecedor, permanece em aberto a comprovação do pagamento de R$
26,00, os quais não foram esclarecidos pelo prestador.
Nesse ponto, friso que o artigo 63 da Resolução TSE nº. 23.553 estabelece a necessidade dos
candidatos comprovarem os pagamentos referentes às despesas de campanha, senão vejamos:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em
nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de
comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a comprovação da
despesa pode ser feita por meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Num. 7846116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316383994400000007413742
Número do documento: 20051316383994400000007413742

Nesse contexto, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) possui aplicações específicas e requerem rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral, de
modo que, nas prestações de contas, devem ser minunciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas
(art. 56, I, c, e art. 63, todos da Res. TSE nº 25.553/2017).
Assim, por se tratar de despesas pagas com recursos do FEFC, mister a devolução do valor
irregular ao Tesouro Nacional, montante de R$ 26,00, corresponde aos valores não comprovados, na forma do
art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
No que se refere às com a rede social Facebook, não houve declaração de despesas com
impulsionamento na prestação de contas do candidato.
Em manifestação, o candidato pontuou que os gastos com impulsionamento foram realizados por
meio de pagamentos aos fornecedores Maycon Kaipers e Juliana Schuster, que foram os responsáveis pela
administração e gerenciamento das redes sociais (id. 5182616).
No PJE, identificaram-se os seguintes recibos de pagamento:
1) Em nome de Maycon Kaipers:

-
h t t p : / / i n t e r 0 3 .
tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=185eaa1c-4e9c-4182-9d0b-a58112e4eaaf&inline=true

-
h t t p : / / i n t e r 0 3 . t s e . j u s . b r / s i t d o
c/DownloadFile?id=8ca6386d-65ff-420c-8071-1bd038ef6203&inline=true

-
h t t p : / / i n t e r 0 3 . t s e . j u s . b r / s
itdoc/DownloadFile?id=dc8f8ce9-4d04-456e-a518-cd02261434b0&inline=true

-
h
t
t
p
:
/
/
i
nter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=90b8c35a-8c9e-4dbf-b956-128f44913ea7&inline=true

-
h t t p : / / i n t e r 0 3 . t s e . j u
s.br/sitdoc/DownloadFile?id=75fb9cba-f88d-49a4-a03b-21e8dd10e01c&inline=true

2) Em nome de Juliana Schuster:
-
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=d546543b-78c8-4666-a2cd-e438bffac7eb&inline=true
-
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=6271ac70-0870-4e76-8640-7d061a9bcb57&inline=true
-
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=e0af9d69-0e7e-48be-897c-11ac8012ff97&inline=true
Num. 7846116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316383994400000007413742
Número do documento: 20051316383994400000007413742

-
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=8498fc27-643a-4d34-b473-978c204502a7&inline=true

Por primeiro, anoto que a ausência de inserção de documentos no sistema SPCE não
comprometeu a análise das contas apresentadas, na medida em que foi possível ao órgão técnico realizar
apreciação integral das informações juntadas no PJE, não constituindo a impropriedade motivo para
desaprovação das contas, sendo suficiente a aposição de ressalva.
Sobre esse tema, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte já consignou entendimento
no mesmo sentido, conforme se infere do precedente abaixo citado:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
CONHECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS
DOCUMENTOS SOLICITADOS EM DILIGÊNCIA. FALHA FORMAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS. JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO UNICAMENTE VIA PJE. PROCESSO
PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE ACESSO AOS INTERESSADOS. FALHA FORMAL. VERIFICAÇÃO DE
INDÍCIOS SEM REPERCUSSÃO NAS CONTAS. APURAÇÃO NAS INSTÂNCIAS COMPETENTES. VÍCIOS
REMANESCENTES QUE NÃO AFETAM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
(...)
9. Embora não observado o dever de retificação das contas, mediante o uso do sistema SPCE, nos termos do
art. 74, § 1º, I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, o candidato providenciou a juntada de toda a
documentação faltante no PJE, a saber: i) 3ª página do Extrato da Prestação de Contas (ID 504471); ii)
extratos bancários das contas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e de Outros
Recursos, referentes aos meses de agosto, setembro e outubro/2018 (IDs 504521 e 504571).
10. A juntada da documentação no PJE, embora não proporcione a sua visibilidade no site do TSE
(www.divulgacandcontas.tse.jus.br), permite o acesso de seu conteúdo por qualquer interessado, dada a
natureza pública do processo de prestação de contas, conforme art. 106 da Resolução TSE n.º 23.553/2017,
possuindo tal falha natureza meramente formal.
12. Aprovação das contas com ressalvas.
(TRE – RN PRESTACAO DE CONTAS n 060102083, ACÓRDÃO n 060102083 de 13/12/2018, Relator
FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão)

De outro lado, tem-se que o mero registro de gastos com os fornecedores Maycon Kaipers e
Juliana Schuster não permite concluir de forma satisfatória que houve declaração das despesas elencadas nas
notas fiscais emitidas pelo Facebook.
Isso porque as notas fiscais de nº 4028499, 4312449, 4344027 e 4408608 estão todas em nome
do candidato, e não dos fornecedores por ele indicado.
Num. 7846116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316383994400000007413742
Número do documento: 20051316383994400000007413742

Ademais, quase todos os objetos da contratação constantes nos recibos são vagos (encerramento
de contrato, adiantamento contrato, adiantamento dos serviços prestados, adiantamento de prestação de serviço)
e não guarda relação direta com os das notas fiscais (impulsionamento de conteúdo).
A p e n a s
u m
d o s
r e c i b o s
d e
J u l i a n a
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=e0af9d69-0e7e-48be-897c-11ac8012ff97&inline=true)
menciona
que a contraprestação se refere a “prestar serviços de mídias pra impulsionar nas redes sociais”. Mas, ainda
assim, não há como presumir que a verba se destinou às transferências de valores ao Facebook, e não ao ato de
divulgar conteúdos de propaganda nas redes sociais.
No sistema SPCE, um dos pagamentos feitos a Maycon Kaipers foi declarado como sendo
“SERVICO DE ADMINSTRACAO DA CAMPANHA VIA INTERNET”, o que também não permite concluir que se
destinou a transferências de valores ao Facebook.
Ainda que estivesse comprovada a relação entre os fornecedores Maycon Kaipers e Juliana
Schuster e o Facebook, não é possível ter conhecimento de qual recurso (público ou privado) se destinou ao
pagamento das despesas consideradas omissas. Embora o pagamento das despesas com Juliana Schuster tenha
se dado com recursos do FEFC, Maycon Kaipers foi remunerado tanto por valores da conta Outros Recursos
como pelo FEFC, não se sabendo exatamente qual se destinou para a despesa em questão.
Por essas razões, é de se concluir que as omissões de gastos com o facebook não foram
esclarecidas.
A omissão em comento fere o que preceitua o art. 56, I, g, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
uma vez que o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e suas origens.
A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a
incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de tal natureza acaba por
comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de contas.
Ademais, para efeito de devolução dos gastos com FEFC não comprovados, constata-se que não
foram apresentadas as integralidades dos recibos de pagamento ao fornecedor Maycon Kaipers, diferentemente
do que constou no parecer técnico.
Os recibos por ele apresentados somam R$ 6.000,00 ao passo que os valores declarados no
SPCE somam R$ 8.600,00.
Logo, ainda depende de comprovação a importância de R$ 2.600,00.
Como o fornecedor em análise foi remunerado tanto com recursos públicos como privados, é
preciso distinguir quais recibos foram pagos com um ou com outro.
Em consulta ao sistema SPCE, o prestador declarou 7 despesas com Maycon Kaipers, a saber:
- 05/09, no valor de 750,00 e remunerado com recursos públicos (FEFC);
- 03/09, no valor de 1.600,00 e remunerado com recursos privados;
Num. 7846116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316383994400000007413742
Número do documento: 20051316383994400000007413742

- 18/09, no valor de 1.000,00 e remunerado com recursos públicos (FEFC);
- 26/09, no valor de 375,00 e remunerado com recursos públicos (FEFC);
- 05/10, no valor de 375,00 e remunerado com recursos públicos (FEFC);
- 01/10, no valor de 3.000,00 e remunerado com recursos privados; e
- 04/10, no valor de 1.500,00 e remunerado com recursos privados.
Os recursos privados não demandam a devolução ao Tesouro Nacional, conforme entendimento
desta egrégia Corte.
Já com relação aos recursos públicos, os recibos comprovam boa parte deles:
-
0 5 / 0 9 ,
n o
v a l o r
d e
7 5 0 , 0 0 :
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=75fb9cba-f88d-49a4-a03b-21e8dd10e01c&
-
2 6 / 0 9 ,
n o
v a l o r
d e
3 7 5 , 0 0 :
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=90b8c35a-8c9e-4dbf-b956-128f44913ea7&
-
0 5 / 1 0 ,
n o
v a l o r
d e
3 7 5 , 0 0 :
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=8ca6386d-65ff-420c-8071-1bd038ef6203&
Só carece de comprovação a despesa realizada no dia 18/09, no valor de 1.000,00, que fora
remunerada com recursos públicos, o que enseja a sua devolução ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Os recibos de Juliana Schuster foram apresentados e comprovam satisfatoriamente os gastos
com FEFC.
De outra sorte, o montante envolvido nas falhas em análise (3,41% dos recursos), não é
expressivo, permitindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para apor ressalva
nesse ponto.

e) Sobras de Campanha:
Consta, do parecer técnico conclusivo, o apontamento de sobra de campanha de recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de R$ 23,06, e de Outros Recursos, no
valor
de
R$
93,86,
ambos
repassados
a
Tesouro
Nacional
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=872e351a-ad97-408a-8c03-dacb3fae3d9f&inline=truee
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=1c8683f8-c28d-4890-b951-719b8035dee7&inline=true).
Sobre este ponto, o candidato não apresentou manifestação.
Num. 7846116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316383994400000007413742
Número do documento: 20051316383994400000007413742

De acordo com a Resolução TSE nº 23.553/2017, as sobras de campanha de recursos do FEFC
devem ser recolhidas ao Tesouro Nacional (no art. 53, § 5º) enquanto que as de recursos privados devem ser
repassadas para o órgão partidário da circunscrição do pleito (art. 53, § 4º).
Na hipótese, o prestador deixou de apresentar comprovante de recolhimento da sobras de
recursos privados, no importe de R$ 93,86, motivo pelo qual deve ser determinado o seu recolhimento.
Conquanto a irregularidade não seja grave, por representar apenas 1,02% (do total de despesas
com recursos privados), ela deve ser considerada em conjunto com as demais para se concluir pela aprovação ou
não das contas.
Desse modo, por entender que os vícios apontados, em seu conjunto, não são graves nem
comprometem a regularidade das contas, reputo razoável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar, com ressalvas, as contas do prestador.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, em que pese o parecer do setor técnico e a manifestação do Ministério Público
Eleitoral, voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por
CARLOS ROBERTO DE MORAES, determinando ao prestador, nos termos do artigo 53, § 4º, da Resolução TSE
nº 23.553/2018, a devolução ao Partido dos Trabalhadores – Direção Estadual da quantia de R$ 93,86 bem como
a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.026,00, nos termos dosartigos82, §§ 1º e 2º,

e 53, § 5º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603448-49.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: CARLOS ROBERTO DE MORAES -
Advogados do REQUERENTE: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Num. 7846116 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316383994400000007413742
Número do documento: 20051316383994400000007413742

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.05.2020.
Num. 7846116 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316383994400000007413742
Número do documento: 20051316383994400000007413742